Tribunal: STF
Processo: AI 372672
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-08
Data de publicação: 2002-10-08

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso i
nterposto
por meio de aparelho de fac-símile. Prazo de cinco (05) dias para a apresentação
 do original,
a contar da data do término do prazo do recurso interposto. Intempestividade. 3.
 Agravo
regimental não conhecido.